Tribunal: TJSP
Processo: 2033308-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Ré autorize e custeie integralmente todas as despesas inerentes ao tratamento de terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional e psicoterapia, segundo o método ABA, sem limitação em relação à quantidade de sessões, observando-se a rede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Ré autorize e custeie integralmente todas as despesas inerentes ao tratamento de terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional e psicoterapia, segundo o método ABA, sem limitação em relação à quantidade de sessões, observando-se a rede credenciada, bem como autorize e custeie integralmente o exame CGH – ARRAY, conforme solicitação médica. Inconformismo. Não acolhimento. Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2033308-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MANUELA
MUNHOZ DE FREITAS (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos ,
negaram provimento ao recurso; vencido o relator, o qual declarará voto. Declarará
voto também a 3a juíza. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12902
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2033308-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADA: M. M. F. (REPRESENTADA POR SUA GENITORA)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com
pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu em
parte a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Ré
autorize e custeie integralmente todas as despesas inerentes ao
tratamento de terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional e
psicoterapia, segundo o método ABA, sem limitação em
relação à quantidade de sessões, observando-se a rede
credenciada, bem como autorize e custeie integralmente o
exame CGH
ARRAY, conforme solicitação médica.
Inconformismo. Não acolhimento. Negativa de cobertura.
Aparente abusividade. Inteligência da Súmula n° 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada.
Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da
tutela
pleiteada.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 73/74 (Autos Principais) que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com
pedido de liminar, concedeu em parte a tutela de urgência, para o fim de determinar que
a Ré autorize e custeie integralmente todas as despesas inerentes ao tratamento de
terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional e psicoterapia, segundo o método ABA,
sem limitação em relação a quantidade de sessões, observando-se a rede credenciada,
bem como autorize e custeie integralmente o exame CGH ARRAY, conforme
solicitação médica, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que o pedido de
antecipação de tutela não preenche os requisitos necessários para a sua concessão, isso
porque para a concessão da antecipação da tutela é necessário que estejam presentes
todos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento médico e o exame requerido não estão previstos pelo rol de procedimentos
obrigatórios da ANS e que não há comprovação científica da eficácia do método. Por
fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 457/458), sem apresentação de Contraminuta (fls. 461). Houve manifestação da D.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (fls. 466/471).
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência
proposta por “M. M. F, representado por sua genitora, em face de “AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.”, objetivando, em suma, a
concessão de tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré autorize e custeie
integralmente todas as despesas inerentes ao tratamento de terapia fonoaudiológica,
terapia ocupacional e psicoterapia, segundo o método ABA, sem limitação em relação à
quantidade de sessões, além da realização de exame CGH ARRAY, conforme
solicitação médica.
No caso em tela, restou demonstrado que a Autora, atualmente com
07 (sete) anos de idade, necessita do tratamento médico pleiteado, pois é portadora de
transtorno do espectro autista (CID F 84.0), bem como houve indicação médica
expressa para realização de tratamento multidisciplinar, consistente em terapia
fonoaudiológica, terapia ocupacional e psicoterapia, segundo o método ABA (fls.
57/58), além da realização do exame CGH ARRAY, conforme solicitação médica (fls.
66/67).
Ademais, compete aos Médicos especialistas e não ao plano de saúde
a escolha da melhor técnica a ser empregada.
Assim, havendo a expressa indicação médica para tanto, o plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde contratado deve arcar com o custeio do tratamento indicado, nos exatos termos da
Súmula n° 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Sendo assim, considerando que a negativa de cobertura do plano de
saúde, vislumbra-se a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência,
a justificarem a manutenção da Decisão de Primeira Instância, que concedeu em parte a
tutela antecipada (fls. 73/74 dos Autos originário), pois, além de estar em risco à
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, até porque, a medida concedida é passível de reversão,
pois eventuais prejuízos suportados pela Ré serão de ordem exclusivamente patrimonial.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Portanto, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29044/2020
Agravo de Instrumento no 2033308-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: MANUELA MUNHOZ DE FREITAS
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29044
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a R. decisão, pesar do zêlo de seu insigne prolator, não
deu adequada solução à espécie e da mesma sorte não pode subsistir, pois que não
resiste aos assertivos da elegante peça de recurso.
Por exórdio, ver que os métodos pretendidos, sobre deterem
elevadíssimo custo, não apresentam prova alguma de sua eficácia; dí-lo o entendimento
desta Casa Centenária, brandido no apelo, e com o aval do C. CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA inexistente prova de que citado acompanhamento, A.B.A.,
haja eficácia superior ao método tradicional e de aí que a não obrigatoriedade dessa
medicamentação é de rigor, não havendo como o Plano ser obrigado a custear esse
método, por falta de prova de sua eficácia, e por não estar previsto no Rol da ANS.
Por
sinal,
recente
entendimento
do
Magnífico
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA anota da obrigatoriedade de observância dessa terapia
secundado por V. posição do E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA:
O ROL DA ANS NÃO É MERAMENTE EXPLICATIVO.
Assim foi aposto no Recurso Especial no 1.735.013-PR da relatoria
do brilhantíssimo e competentíssimo Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO.
Logo, é inviável o acatamento dos pedidos da Autora, pois que a
pretensão é de COBERTURA ILIMITADA e a r. decisão não pode, nunca jamais, fazer
as vezes do Contratante, como realizou, ao entender da existência dessas modalidades
de prestação de serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De
aí que alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser
exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Assim, pesar de se lamentar o problema de saúde vivido pela menor, a
pretensão exordial não é de ser acatada.
Em verdade, tais atividades, extra-contratuais, hão que ser providas
pela família, não parecendo razoável mandar que a Operadora custeie atividades que
não detém amparo contratual, perigosa a ilimitada concessão a esse título pois que
deferir atendimento que tal fôra mandar para as Kalendas Gregas a contratação, e elevar
às alturas o custo da Operadora o que não merece encômios.
E se por al se conceder alguma medida além dos Entes conveniados, quanto aos itens
concedidos, eventual reembolso dar-se-á nos lindes do contrato a exemplo do que
amiúde se faz nesta Câmara.
Alfim, não há qualquer indicação de urgência para a realização do
exame informado na exordial, necessário melhor análise do pacto celebrado entre as
partes e não se lobrigando de prejuízo à infanta, inda que por ora.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2033308-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: MANUELA MUNHOZ DE FREITAS
Voto: 4077
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com todo respeito ao MM. Desembargador Relator
sorteado,
acompanho
a
divergência
da
MM.

Segunda
Desembargadora , pelas razões a seguir.
Inicialmente, reporto-me ao relatório do Exmo.
Desembargador Relator, que ora transcrevo integralmente:
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em
face da r. Decisão de fls. 73/74 (Autos Principais) que, nos Autos de
Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar, concedeu
em parte a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Ré
autorize e custeie integralmente todas as despesas inerentes ao
tratamento de terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional e
psicoterapia, segundo o método ABA, sem limitação em relação a
quantidade de sessões, observando-se a rede credenciada, bem como
autorize e custeie integralmente o exame CGH ARRAY, conforme
solicitação médica, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que
o pedido de antecipação de tutela não preenche os requisitos
necessários para a sua concessão, isso porque para a concessão da
antecipação da tutela é necessário que estejam presentes todos os
requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o tratamento médico e o exame requerido não estão previstos
pelo rol de procedimentos obrigatórios da ANS e que não há
comprovação científica da eficácia do método. Por fim, requer o
provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito
suspensivo
pleiteado
(fls.
457/458),
sem
apresentação
de
Contraminuta (fls. 461). Houve manifestação da D. Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (fls. 466/471).
É o relatório.
Respeitado o douto entendimento esposado pelo
Digno Relator Sorteado, entendo que o recurso não comporta
provimento.
No caso dos autos, não pode prevalecer a recusa
do plano de saúde agravante, sob a alegação de que o procedimento
não está previsto no rol da ANS, uma vez que compete tão somente
ao profissional médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente
ao seu paciente. Havendo cobertura para a patologia, o tratamento
deve ser fornecido.
Aliás, o tema já foi pacificado neste E. Tribunal de
Justiça pelo que se extrai da Súmula 102: " Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Nestes termos, ressalta-se que a ciência avança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais rápido do que o Direito, não podendo a consumidora, portadora
de um grave transtorno, ficar à mercê da decisão do órgão regulador
de atualizar sua lista de tratamentos.
Não obstante, eventuais resoluções normativas
não se sobrepõem à legislação, quando notório o prejuízo ao
consumidor, conforme ocorre in casu.
Desta forma, havendo cobertura contratual para o
tratamento da patologia que acomete à autora, não subsiste qualquer
razão para a negativa do referido tratamento tal qual prescrito pelo
médico responsável.
Ademais, ao contrário do que alega a operadora de
saúde recorrente, é sabido que o tratamento especializado com
equipe multidisciplinar, através da utilização dos métodos prescritos,
ajuda a reduzir comportamentos indesejáveis da criança autista, bem
como, a desenvolver suas habilidades físicas, intelectuais e sociais.
Logo, não há que se falar no afastamento da
cobertura de técnicas “não-tradicionais”, por supostamente fugirem
do âmbito médico-hospitalar, uma vez que são métodos específicos,
que, no caráter multidisciplinar, objetivam conferir saúde, melhor
qualidade de vida e desenvolvimento à pessoa autista, cuja eficácia
científica já é devidamente comprovada.
Com efeito, é de rigor ressaltar que o contrato
celebrado entre as partes se submete às regras da Lei no 8.078/90,
consoante o Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“Súmula 608: Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
Assim, diante da observância de cláusulas que
estabeleçam obrigações injustas, abusivas ou que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, conforme in casu, deve ser
aplicado o disposto no art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor.
Por fim, é de rigor evidenciar o entendimento
consonante desta E. Corte de Justiça, em julgados sobre casos
análogos, que versam sobre o mesmo tema:
APELAÇÃO

PLANO
DE
SAÚDE

Pretensão de custeio de tratamento
Autora
diagnosticada com autismo infantil
Prescrição
médica de terapia de "análise de comportamento
aplicada ABA" Negativa do réu em custear o
tratamento
ao
argumento
de
que
existiria
expressa exclusão contratual e de que não
constaria no rol de procedimentos da ANS

Abusividade
Súmula no 102, deste E. TJSP

Doença
com
cobertura
contratual

Impossibilidade
de
limitação
do
número
de
sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e
fisioterapia quando indispensáveis ao tratamento
Obrigação de custeio pelo plano
Sentença de
procedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP;
Apelação
1061171-73.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
31a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE
Segurado diagnosticado com autismo infantil, que
necessita de tratamentos terapêuticos tais como
fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicólogo
Recusa de cobertura integral
Abusividade na
limitação de sessões Inteligência da Súmula 102
deste E. Tribunal Manutenção da r. sentença
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
0072598-26.2012.8.26.0100;
Relator
(a): José
Carlos
Ferreira
Alves;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
22/02/2017)
Plano de saúde
Autor portador de
autismo Necessidade de tratamento com terapia
denominada "ABA" Negativa sob a alegação de
que o tratamento prescrito não está previsto no
rol
de
procedimentos
da
ANS,
não
possui
cobertura contratual e é de natureza experimental
Abusividade
Cabe ao médico especialista
eleger o tratamento mais conveniente ao paciente
e não ao plano de saúde Sessões de terapias
ilimitadas, até o completo restabelecimento da
saúde do paciente Sentença mantida Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1007747-18.2016.8.26.0068;
Relator
(a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -
6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/11/2017; Data de Registro: 06/11/2017)
APELAÇÃO.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. INÉPCIA RECURSAL. Alegação
em sede de contrarrazões. Inocorrência. Requisito
da dialeticidade presente. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção
de outras provas no presente caso. Preliminares
rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. Apelado que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portador de transtorno do espectro autista (CID
10 - F84.0) e necessita se submeter a tratamento
multidisciplinar (fonoterapia, psicoterapia e terapia
ocupacional). Contrato que prevê a limitação das
sessões. Inadmissibilidade. Existência de prescrição médica expressa, indicando a necessidade do tratamento por período
indeterminado. Procedimentos que se mostram
necessários à reabilitação do paciente (criança de
três anos de idade). Ademais, o rol de coberturas
obrigatórias da ANS é meramente exemplificativo,
sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse
fundamento. Aplicação do CDC e das Súmulas 92
e 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. DANO
MATERIAL. Ocorrência. Ressarcimento, todavia,
que deverá abranger apenas as despesas comprovadas nos autos. Impossibilidade de
indenização de dano eventual ou hipotético.
Inteligência do art. 402 do CC. SUCUMBÊNCIA.
Decaimento mínimo dos apelados. Ônus que
deverá ser suportado integralmente pela apelante.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
1122800-48.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Rosangela
Telles;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro:
13/09/2017)
Deste modo, uma vez que admitir absoluta
vinculação à tabela da ANS significaria privar os consumidores de
todos os avanços da ciência médica, o que se mostra abusivo,
violando o contrato firmado e esvaziando o seu conteúdo, em juízo de
cognição sumária e, diante de possível dano irreparável ou de difícil
reparação à saúde da agravada, voto pelo desprovimento do presente
recurso, mantendo-se a r. decisão recorrida em sua integralidade.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1132DA88
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11356175
8
14
Declarações de
Votos
HERTHA HELENA ROLLEMBERG PADILHA DE
OLIVEIRA
113960DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2033308-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.